Tribunal: TJBA
Processo: 8010874-66.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010874-66.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MARQUES

Advogado(s):ERICLES FERREIRA NUNES

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR ILÍCITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA que rejeitou denúncia oferecida pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. Consta da denúncia que o recorrido foi abordado por policiais militares após informação repassada por populares de que estaria comercializando drogas. Durante a abordagem, foi localizada pequena porção de maconha em sua posse. Após fugir do local, policiais ingressaram em sua residência, onde apreenderam nova quantidade de maconha, balança de precisão, aparelho celular e dinheiro em espécie. Laudos periciais confirmaram a natureza da substância apreendida.

3. O juízo de origem rejeitou a denúncia por reconhecer a ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, bem como a quebra da cadeia de custódia da prova, concluindo pela ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial observaram os requisitos constitucionais e legais de validade da atividade policial; e
(ii)
saber se a ausência de individualização e rastreabilidade das substâncias apreendidas comprometeu a cadeia de custódia da prova, tornando inviável a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A abordagem policial foi realizada com fundamento exclusivo em notícia informal e anônima repassada por populares, sem diligências prévias capazes de demonstrar fundadas suspeitas objetivas, exigidas pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6. A posterior fuga do investigado não possui aptidão para legitimar retroativamente a busca pessoal nem para autorizar, por si só, o ingresso em domicílio sem mandado judicial. A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988 exige fundadas razões prévias da ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

7. A autorização de ingresso subscrita pela companheira do recorrido não se mostra válida quando existem elementos indicativos de que o consentimento foi obtido após o ingresso dos agentes e em contexto de constrangimento, circunstância que afasta a voluntariedade necessária para legitimar a medida.

8. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando as provas derivadas da diligência ilegal, inclusive os objetos e substâncias apreendidos no interior da residência.

9. Além disso, a apreensão de entorpecentes em locais distintos, sem individualização das porções e sem adequada documentação de rastreabilidade, comprometeu a cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP. A mistura dos vestígios impossibilitou a identificação da origem de cada porção apreendida e inviabilizou a utilização autônoma dos elementos eventualmente colhidos em contexto lícito.

10. A ausência de prova lícita e confiável da materialidade e dos indícios de autoria afasta a justa causa necessária ao exercício da ação penal, legitimando a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima ou informação informal desacompanhada de elementos objetivos prévios não satisfaz o requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões contemporâneas e objetivamente demonstráveis da ocorrência de situação de flagrante delito, não sendo legitimado por autorização obtida sem demonstração de consentimento livre e voluntário.

3. A mistura e a ausência de individualização de substâncias entorpecentes apreendidas em locais distintos configuram quebra da cadeia de custódia quando impedem a rastreabilidade dos vestígios e comprometem a confiabilidade da prova.

4. A inexistência de prova lícita da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 395, III, e 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; TJBA, RSE nº 8006427-35.2025.8.05.0146, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, publ. 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8010874-66.2025.8.05.0146
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Recorrido,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MARQUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão que rejeitou a denúncia, com esteio no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06